Tribunal: TJMT
Processo: 1004428-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 1004428-93.2021.8.11.0000
Embargantes: Renan Macedo Vilela Gomes e Guilherme Isaac
Trata-se de embargos de declaração opostos por Renan Macedo Vilela Gomes e Guilherme Isaac, nos autos do Habeas Corpus n. 1004428-93.2021, almejando a análise do pedido contido no anexo – Id. 81806978 –, para incluir o Delegado de Polícia como autoridade coatora, e colher, por consequência, suas informações, com a requisição de cópia integral do inquérito policial.
Consigno que não houve pedido de tutela de urgência, razão pela qual solicitei as informações judiciais à autoridade apontada como coatora, e, posteriormente, a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, para, então, o feito ser levado a julgamento pelo órgão colegiado.
O Promotor de Justiça, atuante na Comarca de Campo Novo do Parecis, prestou suas informações, aduzindo que não requisitou a instauração de inquérito policial contra os pacientes, bem como o aludido inquérito não estaria em carga para o Ministério Público, pois continuava na Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis, para oitiva dos pacientes e demais diligências eventualmente necessárias.
Em prossecução, os impetrantes requereram a inclusão da autoridade policial, no writ, como autoridade coatora, enquanto eu determinei o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão do parecer.
Os impetrantes novamente vieram aos autos, desta vez opondo embargos de declaração, no intuito de que seja determinada a inclusão do Delegado de Polícia como autoridade coatora, bem como determinada a coleta de suas informações. (Id 82252490).
A Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo acolhimento dos embargos, a fim de que o pleito defensivo seja apreciado previamente, para, após emitir o judicioso parecer.
É o relato do necessário.
Desde já, ressalto que não há falar em cabimento de embargos de declaração nos referidos autos de habeas corpus, porquanto no despacho anexo (Id. 81886999) apenas determinei que fosse colhido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inclusive com relação ao pedido de Id. 81806978, que seria oportunamente analisado.
Contudo, considerando a impetração dos presentes embargos de declaração, e priorizando pela resolução do mérito, haja vista que o habeas corpus possui rito sumaríssimo, e sob a perspectiva do melhor interesse dos pacientes, entendo que a solução mais adequada ao caso é a análise do pedido dos impetrantes, como mera petição.
Acerca do pedido de aditamento, como bem esclarecido pelo Promotor de Justiça, atuante na Comarca de Campo Novo do Parecis, em suas informações (Id. 81562994), ele não requisitou a instauração de inquérito policial contra os pacientes, bem como o aludido inquérito não estaria em carga para o Ministério Público
Assim, como se sabe, compete ao juiz singular a apreciação de habeas corpus que tratar de ato emanado de delegado de polícia, sob pena de incidirmos em usurpação de competência.
Nesse viés, ainda que se admita a possibilidade de aditamento à petição inicial de habeas corpus, é inviável a inclusão do delegado de polícia como autoridade coatora, além do que as informações já foram prestadas, e, aparentemente, a impetração em desfavor do promotor de justiça foi equivocada.
Assim, indefiro a pretensão contida no anexo Id. 81806978.
Intimem-se.
Após, renove-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator